Tribunal: TJSP
Processo: 2094229-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intempestividade do recurso configurada – O pedido de reconsideração isolado não suspende nem interrompe o prazo recursal – Inteligência dos artigos 932, inciso III, e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Recurso não conhecido.